Tribunal: STF
Processo: HC 237013
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, mediante a qual a ministra presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 880.284/DF (e-doc. 6).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente está preso preventivamente ante a suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2°, incs. I e III (homicídio qualificado pelo motivo torpe e por resultar perigo comum), do Código Penal, por 25 vezes, sendo 5 consumados e 20 na modalidade tentada.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo indeferido o pedido liminar pelo desembargador relator (e-doc. 7). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a inidoneidade dos fundamentos da preventiva, tendo em vista não demonstrado o periculum libertatis. Aponta a ausência de comprovação dos indícios de autoria, afirmando que o paciente não conduzia o veículo cuja colisão e capotamento resultaram nas mortes imputadas ao paciente. Realça, de todo modo, a natureza culposa dos homicídios, sendo decorrente de acidente de trânsito. Destaca as condições favoráveis do paciente — primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída — além do fato de possuir mãe enferma dependente dos cuidados do filho.



    5. Requer, em sede liminar e no mérito, o afastamento da custódia.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual da ministra presidente do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021; e HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus nem sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, a ministra presidente limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade manifesta, assentando a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, tendo em vista que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Por fim, as controvérsias relacionadas à comprovação da autoria e ao elemento volitivo do crime de homicídio vinculam-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimidas, após a instrução processual, por ocasião das fases de pronúncia e de julgamento. Há mais: eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu haver indícios suficientes de autoria de crime cometido com dolo eventual, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. E, ainda:  



    “EMENTA: I. Habeas corpus: inviabilidade para o exame da alegação de ausência de indícios suficientes de autoria, dada a necessidade do revolvimento de fatos e provas, ao qual não se presta o procedimento sumário e documental do habeas corpus, nem a instrução do pedido o permite. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. Não constituem fundamentos idôneos à prisão preventiva a invocação da gravidade abstrata ou concreta do delito imputado, definido ou não como hediondo - muitas vezes, inconsciente antecipação da punição penal. Precedentes. III. Prisão preventiva: fuga do distrito da culpa após os fatos delituosos: deficiência da instrução do pedido, que inviabiliza concluir-se pela inidoneidade do fundamento.”



    (HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; grifos nossos).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator